Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800807-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: NADION DIAS AZEVEDO, MAYLSON VIEIRA VELOSO, LEILA FERNANDA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes:
Nadion Dias Azevedo, Maylson Vieira Veloso e Leila Fernanda Brito.

Impetrante:
Eduardo Abreu Santos
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

Processo nº:
0800807-25.2020.8.14.0000.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO

DA MATÉRIA RELATIVA À
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA E APREENSÃO
– REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CONHECIMENTO DO
WRIT
APENAS COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente
denunciado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de
nulidade da prova obtida por busca e apreensão e excesso de prazo.

3.
Não conhecimento d
a tese relativa à nulidade da busca e apreensão, em acolhimento à preliminar ministerial, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior (
0809155-66.2019.8.14.0000).

4.
Constrangimento ilegal não evidenciado na parte conhecida em decorrência da constatação
de
inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa dos pacientes, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que: o paciente NADION DIAS fora preso em 23/08/2019 e os demais em 28/02/2019; já fora recebida denúncia em 12/03/2019; audiência finda, estando o feito em fase de alegações finais, com autos para a Defensoria para apresentar o referido ato em nome do paciente MAYLSON VIEIRA, já tendo sido consumado o ato em favor de NADION DIAS e LEILA FERNANDA BRITO.

Diante do aparato cronológico trazido aos autos, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (3), bem como o fato de inclusive já se encontrar o processo em fase final para julgamento, já tendo sido ouvidas as testemunhas de defesa e acusação, bem como, interrogados os pacientes, restando tão somente serem apresentadas as alegações finais por parte da defesa de um paciente, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes:
Nadion Dias Azevedo, Maylson Vieira Veloso e Leila Fernanda Brito.

Impetrante:
Eduardo Abreu Santos
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

Processo nº:
0800807-25.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

EDUARDO ABREU SANTOS
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

NADION DIAS AZEVEDO, MAYLSON VIEIRA VELOSO E LEILA FERNANDA BRITO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
.

Aduz o impetrante preliminarmente, que as prisões em flagrante dos pacientes estão eivadas de nulidade, devendo ser reconhecida a nulidade da busca e apreensão e a invalidade das provas nela obtidas.

Alega, também excesso de prazo nas constrições cautelares dos pacientes.

Requer a concessão de medida liminar, para que sejam soltos os pacientes. No mérito, pugna pela ratificação do pleito liminar.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Cruz, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº 2701100) em 06/02/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 07/02/2020, consoante Id. 2717310, informou, em resumo (
sic
):

“
Consta dos autos que os pacientes MAYLSON VIEIRA e LEILA FERNANDA BRITO foram presos em flagrante delito no dia 28 de

fevereiro de 2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, (artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006).

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, após o cumprimento de busca e apreensão, autorizada por este juízo, os pacientes MAYLSON e LEILA, foram presos em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Este Juízo homologou a prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública em virtude da gravidade em concreto no dia 01/03/2019, (fls. 21/22).

O Ministério público apresentou denúncia contra os pacientes MAYLSON VIEIRA e LEILA FERNADA referente aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Denúncia foi recebida no dia 12 de março de 2019.

Os pacientes MAYLSON e LEILA foram citados e apresentaram resposta à acusação.

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia dia 17 de abril de 2019, para incluir o paciente NADION DIAS AZEVEDO, momento que requereu sua prisão preventiva.

O aditamento foi recebido dia 23 de abril de 2019 e no mesmo ato decretada a prisão preventiva do paciente NADION DIAS AZEVEDO.

O paciente NADION DIAS deixou de ser citado pessoalmente por não ser encontra em seu endereço (fl. 47). Mesmo não citado pessoalmente o paciente NADION DIAS apresentou resposta a acusação por meio de advogado constituído.

O Juízo deixou de absolver sumariamente os réus, designando audiência para o dia 27 de agosto de 2019 (fl.52).

No dia 23 de agosto de 2019 o paciente NADION DIAS foi preso no município de Redenção/PA e conduzido para audiência de instrução designada.

Em sede de audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa e interrogatório dos réus. Acusação e Defesa insistiram nas testemunhas faltantes.

Em deliberação, foi designado audiência de continuação para o dia 15 de outubro de 2019.

O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais.

Os pacientes NADION DIAS AZEVEDO e LEILA FERNANDA BRITO da mesma forma apresentaram alegações finais em forma de memoriais.

Por outro lado, o paciente MAYLSON VIEIRA VELOSO mesmo possuindo advogado constituído, informou que gostaria de ser assistido pela Defensoria Pública.

Atualmente os autos encontram-se na Defensoria Pública para apresentação de memoriais em favor do paciente MAYLSON VIEIRA VELOSO.

No tocante aos antecedentes, os pacientes MAYLSON VIEIRA e LEILA FERNANDA BRITO não respondem criminalmente pela prática de outro crime no Estado do Pará, por outro lada, o paciente NADION DIAS responde criminalmente pela prática de outro crime da mesma natureza no Estado do Pará, conforme certidões de antecedentes criminais que seguem em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
nulidade da busca e apreensão e a invalidade das provas nela obtidas
, bem como excesso de prazo.

Ab initio,
tenho por acolher a preliminar ministerial de não conhecimento parcial da ordem, relativo à tese de nulidade da busca e apreensão e invalidade das provas nela obtidas, por se tratar de reiteração de argumento já apreciado em outra via.

Constata-se que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0809155-66.2019.8.14.0000
), conhecida e denegada em sua integralidade, a quando de seu julgamento havido em plataforma virtual finda em 14/11/2019.

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0809155-66.2019.8.14.0000
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REJEITADA – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, E NO MÉRITO, DENEGADA.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO: Não merece prosperar a alegação suscitada, pois da análise da decisão que deferiu a busca e apreensão (Id n. 2369950), verifica-se que esta não fora fundada unicamente em denúncias anônimas, mas também em investigações prévias realizadas por investigadores de polícia civil, os quais notaram situação na residência do paciente Nadion que indicavam o comércio ilegal de substâncias estupefacientes, além da informação de que o investigado Nadion estaria entregando drogas e armazenando em um dos quartos da residência, oportunidade na qual ao ser procedida a busca e apreensão foram presos em flagrante delito os pacientes Maylson e Leila no interior da residência na posse

de entorpecentes (115 petecas de entorpecente aparentando ser crack, uma pequena barra de entorpecente aparentando ser crack e 19 petecas de substância aparentando ser maconha). Destarte, se mostra regular, tanto a busca e apreensão e a prisão em flagrante delito dos pacientes Maylson e Leila.

PRELIMINAR REJEITADA.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Diante do aparato cronológico trazido aos autos, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (3), bem como o fato de inclusive já se encontrar o processo em fase final para julgamento, já tendo sido ouvidas as testemunhas de defesa e acusação, bem como, interrogados os pacientes, restando tão somente serem apresentadas as alegações finais por parte da defesa dos pacientes, sendo que fora apresentado pela defesa do paciente Nadion, pedido para a transferência deste, estando os autos com o
parquet
para manifestação sobre tal pleito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

3 – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA

E APREENSÃO, e no mérito, DENEGADA.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, não conheço da ordem relativamente às arguições relativas à tese de nulidade da busca e apreensão e invalidade das provas nela obtidas
.

No que tange à alegação de excesso de prazo, entendo igualmente não assistir razão ao impetrante,
uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que: o paciente NADION DIAS fora preso em 23/08/2019 e os demais em 28/02/2019; já fora recebida denúncia em 12/03/2019; audiência finda, estando o feito em fase de alegações finais, com autos para a Defensoria para apresentar o referido ato em nome do paciente MAYLSON VIEIRA, já tendo sido consumado o ato em favor de NADION DIAS e LEILA FERNANDA BRITO.

Diante do aparato cronológico trazido aos autos, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (3), bem como o fato de inclusive já se encontrar o processo em fase final para julgamento, já tendo sido ouvidas as testemunhas de defesa e acusação, bem como, interrogados os pacientes, restando tão somente serem apresentadas as alegações finais por parte da defesa de um paciente, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020